Tribunal: TJES
Processo: 5016883-17.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016883-17.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANTONIETA DE ARAUJO
RECORRIDO: LUNA FIBRA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5016883-17.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA ANTONIETA DE ARAUJO

RECORRIDO: LUNA FIBRA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

V O T O

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela autora,
MARIA ANTONIETA DE ARAUJO
, irresignada com a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de não fazer e indenização por danos morais, decorrentes de ligações excessivas de telemarketing (
robocalls
).

A Recorrente, pessoa idosa (77 anos), alega receber dezenas de ligações diárias da Recorrida, perturbando seu sossego. A sentença
a quo
fundamentou a improcedência na suposta falta de prova da titularidade da linha e na inexistência de dano moral.

Em suas razões, a Recorrente reforça a prova da titularidade, aponta a confissão tácita da Ré (que afirmou ter bloqueado o número em contestação) e invoca a proteção do Estatuto do Idoso e do CDC.

II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e a Recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

III – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Relação de Consumo e Inversão do Ônus da Prova

A relação jurídica estabelecida se enquadra no conceito de relação de consumo, ainda que a autora não tenha contratado diretamente com a Ré. Aplica-se a figura do consumidor bystander (art. 17 do CDC), uma vez que a autora é vítima de evento danoso decorrente de prática comercial abusiva.

Diante da hipossuficiência técnica da consumidora para produzir prova negativa (de que não solicitou as ligações) ou prova técnica da origem de todas as chamadas automatizadas, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (art. 6º, VIII, do CDC).

2. Da Falha na Prestação do Serviço e Prática Abusiva

Em que pese o respeitável entendimento do Douto Juízo
a quo
, que fundamentou a improcedência, em parte, na ausência de comprovação formal da titularidade da linha, ousa-se divergir, com a devida vênia. Entende-se que tal exigência de rigor probatório pode não se coadunar plenamente com os princípios da simplicidade e informalidade que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais
.

A Recorrente juntou provas suficientes de que utiliza o terminal telefônico. Ademais, e crucialmente, a Recorrida, em sua defesa, afirmou que "procedeu ao bloqueio do número da autora". Ora, tal afirmação constitui reconhecimento de que a empresa detinha o contato em seu banco de dados e possuía gerência sobre as chamadas realizadas, tornando o fato incontroverso (art. 374, II e III, CPC).

As provas documentais (capturas de tela do histórico de chamadas) demonstram um volume excessivo de ligações, muitas identificadas como "Suspeita de Spam" ou "Possível Fraude", em horários variados e dias consecutivos.

A prática de robocalls (chamadas automatizadas que caem ao atender ou ficam mudas), realizada de forma insistente, configura prática comercial abusiva (art. 39, do CDC) e violação à privacidade e sossego da consumidora.

3. Do Dano Moral e o Dever de Indenizar

Não se trata de mero aborrecimento. Estamos diante de uma consumidora idosa (77 anos), cuja proteção é prioritária (Lei 10.741/2003). A perturbação constante do sossego, a interrupção das atividades diárias e a ansiedade gerada por ligações suspeitas em um aparelho celular (ferramenta essencial de comunicação e segurança para o idoso) configuram dano moral in re ipsa.

A conduta da empresa ultrapassa o limite do tolerável, caracterizando assédio de consumo. A jurisprudência desta Turma e do STJ caminha no sentido de que o telemarketing abusivo, quando reiterado e comprovado, enseja reparação moral.

“O dano moral, no caso de ligações excessivas de telemarketing, decorre da própria conduta ilícita (in re ipsa), ante a violação da privacidade e tranquilidade do consumidor.”

Quanto ao
quantum
indenizatório, este deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico-punitivo para desestimular a reincidência. Considerando a capacidade econômica da Ré (grande empresa de telecomunicações) e a hipervulnerabilidade da Autora, fixo a indenização em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

4. Da Obrigação de Não Fazer

Comprovada a perturbação, é direito da consumidora que a empresa cesse imediatamente as ligações para o seu número, sob pena de multa.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a Recorrida,
LUNA FIBRA S.A.
, na obrigação de não fazer, consistente em se abster de realizar ligações ou enviar mensagens de cunho publicitário ou de cobrança para o número telefônico da Autora
(27) 99792-7440
, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste acórdão, sob pena de multa de
R$ 200,00 (duzentos reais)
por cada ligação indevida comprovada, limitada inicialmente a R$ 5.000,00.

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local (Súmula 362 STJ) a partir deste arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual/relação consumerista) ou do evento danoso (se considerado extracontratual - Súmula 54 STJ), aplicando-se, no caso, a data da primeira ligação comprovada nos autos como marco do evento danoso.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)